Tribunal: TJMT
Processo: 1027671-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027671-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALMIR APARECIDO LEME - CPF: 350.883.112-49 (RECORRENTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027671-89.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1027671-89.2023.8.11.0002

Recorrente:
V
almir Aparecido Leme

Recorridos
:
Banco Itaucard S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS –
CARTÃO CLONADO
- ILICITUDE DA INSTITUIÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RISCO DE FRAUDE INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo evidências de que a compra se trata de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação de serviço, o que dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027671-89.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1027671-89.2023.8.11.0002

Recorrente:
V
almir Aparecido Leme

Recorridos
:
Banco Itaucard S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

V
almir Aparecido Leme

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
juizado especial cível do cristo rei de várzea grande– MT.

Sentença
(Id.
207991261
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

207991266

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
207991285
): pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027671-89.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1027671-89.2023.8.11.0002

Recorrente:
V
almir Aparecido Leme

Recorridos
:
Banco Itaucard S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por V
almir Aparecido Leme em
face dos
Banco Itaucard S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço diante de transação fraudulentas realizadas por terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente é titular de uma conta bancária junto aos bancos recorridos Aduz, em síntese, que em 20/07/2023 seu cartão de crédito foi clonado, e que foram realizadas diversas compras e transações financeiras sem o seu conhecimento. Alega que contestou as compras desconhecidas, todavia foi informado pelo banco que as compras seriam processadas tendo em vista que não havia indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiro.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que as compras realizadas pelo cartão de crédito do recorrente foram realizadas no momento em que o recorrente comprovou que estava viajando.

Outrossim, restaram comprovados nos autos os pedidos/contestações das compras realizadas e não reconhecidas pelo recorrente.

Logo, não tendo o banco recorrido logrado êxito em comprovar a inexistência de fraude ou de ausência de dever de cuidado por parte do recorrente, é ele quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolvem.

Ademais, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor consagrou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, conforme supramencionado, restou comprovado que o recorrente tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fatos que causam transtornos, tormento e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES

FRAUDULENTAS. ESTORNO DO DEBITO COBRADO E COBRANÇA NOVAMENTE DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidencias que a compra trata-se de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025093-64.2020.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023).”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

DOU
-LHE parcial provimento para DECLARAR

inexigível o débito discutido nesta lide e CONDENAR o
Banco Itaucard S.A. e Itaú Unibanco Holding S.A
a pagar ao recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e a restituir o valor debitado na forma simples devidamente atualizado.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024